Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRORDINÁRIO PROCESSO: 0701392-39.2022.8.07.0018 RECORRRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COI MAGAZINE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIDO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. ACOLHIDA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). RE 1.287.019/DF – TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR no 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC no 190/2022. INOCORRENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Agravo interno. 1.1. Não há razões para que o feito fique suspenso em razão da determinação de suspensão de segurança deferida pela Presidência deste eg. TJDFT nos autos 0706978-14.2022.8.07.0000, da análise das ADIs 7066, 7070 e 7075 pelo Supremo Tribunal Federal e da submissão do tema do Conselho Especial desta Casa de Justiça, uma vez que nos referidos processos não houve a determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria controvertida referente à aplicação das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL regulamento na LC 190/2022. 2. Apelação. 2.1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. 2.2. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo do apelo, não deve ser conhecido por inadequação do procedimento. Recurso parcialmente conhecido. 2.3. Conforme determina o artigo 4o, § 9o da Lei no 8.437/1992 e a Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, a suspensão da liminar, deferida pelo Presidente do Tribunal, deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, salvo determinação em contrário na decisão que a deferir. 2.3.1. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 não faz qualquer ressalta expressa no sentido de que os efeitos da suspensão devem ser cessados antes do trânsito em julgado da decisão de mérito dos autos principais, razão pela qual os efeitos da sentença concessiva da segurança devem ficar suspensos até o trânsito em julgado do feito. 2.4. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 2.5. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 2.5.1. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 2.6. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna, bem como não houve ofensa ao pacto federativo, uma vez que não houve a criação de nova hipótese de anterioridade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária recebida e não provida. Sentença reformada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de apreciar “(i) a necessidade de sobrestamento do feito até a decisão das ADI’S sobre a matéria pelo STF; (ii) contradição sobre aplicação do princípio da anterioridade; (iii) contradição em relação ao decidido no Tema 1093 STF; (iv) omissão quanto à inconstitucionalidade da noventena prevista na LC no 190/2022. a omissão por ausência de análise da arguição de inconstitucionalidade do artigo 3° da Lei Complementar 190/2022”. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 150, III, “b” e “c” e 155, II, § 2o, VII, ambos da Constituição Federal, defendendo a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, bem como a inconstitucionalidade do artigo 3o da LC 190/2002 por ofender o pacto federativo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). O apelo extraordinário deve prosseguir em relação à apontada ofensa aos artigos 150, III, “b” e “c” e 155, II, § 2o, VII, ambos da Carta Magna. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025